Tribunal: TJDFT
Processo: 0729123-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, acaso existentes no julgado.
2 - In casu, não há omissão ou contradição no julgado e a reedição dos temas constantes do apelo não é adequada em sede de aclaratórios, pois esta via recursal não se destina a recepcionar o mero inconformismo do recorrente com o resultado parcialmente desfavorável à sua pretensão. Nem o julgador está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso, nem a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a dirimir a lide.
3 - Embargos de declaração rejeitados.